Tribunal: TJES
Processo: 5016516-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016516-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO SANDRE
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016516-03.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ADRIANO SANDRE

RECORRIDO:
MERCADOPAGO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO REALIZOU DESCONTOS DE PARCELAS CONTRATUAIS DA CONTA SALÁRIO DO AUTOR. TRATA-SE DE CONTA POUPANÇA NÃO CONTA SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL DOS EMPRÉSTIMOS PREVÊ O DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA SALÁRIO. DESCONTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por ADRIANO SANDRE em face de MERCADOPAGO

Em síntese, o requerente alega que possui conta junto ao banco digital Requerido e utiliza-se do aplicativo do mesmo para realizar suas vendas via “PIX”. Ao analisar seu extrato bancário do dia 31/05/2023 percebeu que o Requerido descontou de sua conta, o valor de R$2.104,35 (dois mil cento e quatro reais e trinta e cinco centavos) e tal desconto se deu em virtude de uma dívida que possui em outra conta, também junto ao Requerido. Por fim, informa que necessitava do valor para sua subsistência e por conta do ocorrido necessitou pegar um empréstimo através de um amigo para arcar com suas despesas e de sua família.

Em sede de contestação, o MERCADOPAGO sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, alega que a relação contratual entre as partes permite a cobrança dos valores direto da conta salário. Ademais, defende a impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula do contrato que autoriza o desconto direto da conta salário. Por isso, inexistiria ato ilícito da requerida, portanto, no caso de condenação, não há a possibilidade de repetição em dobro. Por fim, afirma que a situação não caracteriza a necessidade de reparação por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Face o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo na forma prevista no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 7825514 , o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, posto que para que seja feito o desconto de parcela do empréstimo de maneira automática em conta-salário, há a necessidade de autorização expressa do mutuário, o que não teria ocorrido nesse caso. Além disso, pugna pela condenação do banco em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em sede de recurso, apesar de uma longa digressão verborrágica sobre autotutela e sua aplicabilidade no direito brasileiro, que não guarda relação com a lide processual, o recorrente afirma que comprovou nos autos que a conta na qual foi realizado o desconto é a a sua conta salário.

O atual entendimento legal e jurisprudencial pátrio é no sentido de que não é permitido descontos em conta salário sem prévia autorização do cliente, salvo para suprir valores inerentes ao mútuo, cartão de crédito e financiamentos, mediante autorização prévia. Nesse sentido, vejamos a Resolução 3.402/06 do BACEN:

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

[...]

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

No entanto, o único comprovante que o recorrente juntou aos autos relacionado à conta foi o de ID. nº 7825489, em que não é possível identificar que a conta na qual foram realizados os descontos é de fato conta-salário.

Ademais, no presente caso, como pode ser observado nos contratos anexados pela recorrida, ID. nº 7825506, a previsão é a seguinte:

[...]

2.1.1

Neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, o EMITENTE desde já

autoriza expressamente o Mercado Pago, outorgando todos os poderes necessários para tanto, nos termos dos artigos 683 e 684 do Código Civil, e dos Termos e Condições do Mercado Pago (“Termos e Condições do Mercado Pago”), que
sejam levadas a débito em qualquer conta ou aplicação de sua titularidade em favor da CREDORA ou do CESSIONÁRIO/ENDOSSATÁRIO quaisquer importâncias devidas ou que venham a se tornar devidas
, a título de principal e acessórios, quaisquer encargos e acréscimos, juros moratórios, multas, honorários advocatícios, tributos, despesas e demais cominações expressas nesta CÉDULA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PAGAMENTO

Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta CÉDULA, na hipótese de a forma estabelecida para pagamento do empréstimo objeto desta CÉDULA ser débito na Conta de Pagamento, o EMITENTE, desde já: (i) se obriga a manter a Conta de Pagamento indicada no Quadro V do Preâmbulo válida, vigente e com saldo disponível para os débitos dos montantes devidos ao amparo desta CÉDULA; (ii) autoriza expressamente o Mercado Pago,
outorgando-lhe todos os poderes necessários para tanto, até que todas as obrigações de pagamento assumidas nesta CÉDULA tenham sido integralmente liquidadas, nos termos das Condições Gerais de Crédito ao Usuário
(“Condições de Crédito”) e dos Termos e Condições do Mercado Pago, aos quais o Emitente declara ter aderido,
a debitar a Conta de Pagamento em favor da CREDORA, quantas vezes forem necessárias, para o pagamento de parcelas ou para a quitação de qualquer outro valor devido no âmbito desta CÉDULA, inclusive por meio de lançamentos parciais, à época dos respectivos vencimentos.
(g.n)

Deste modo, é evidente que em todos os contratos o recorrente deu a prévia autorização, mesmo em caráter subsidiário, para o desconto dos valores tomados junto à instituição bancária.

Ademais, em relação ao percentual descontado, dispões o Tem 1085 do STJ:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Portanto, a cobrança feita pelo banco é legítima e devida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)